Tribunal: TJDFT
Processo: 0000152-33.2015.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MENORIDADE DE UM DOS RÉUS. LAPSO TEMPORAL ULTRAPASSADO EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA. RECURSOS PROVIDOS.
1. Deve ser declarada extinta a punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de coação no curso do processo, se eles foram condenados a penas menores de 2 anos, o que determina prazo prescricional de quatro anos para os réus maiores de idade e de dois anos para o acusado menor de 21 anos, e, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença passaram-se mais de quatro anos, com fundamento no art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, c/c o art. 115 e art. 110, § 1o, todos do Código Penal.
2. Recursos conhecidos e providos.